Tribunal: TJBA
Processo: 8041537-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041537-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA TERESA ALVES DO ROSARIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida pela Autora em razão de apontamento restritivo em cadastro de inadimplentes. A decisão reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual, bem como a presença de inscrições anteriores não impugnadas, afastando a configuração de dano moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se a inscrição do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito oriundo de relação contratual, foi legítima, e se tal situação ensejaria o dever de indenizar por dano moral, especialmente diante da existência de outras inscrições pretéritas.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois restou demonstrada a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
4. A requerida comprovou a contratação por meio de documentação idônea (selfie, comprovante de entrega de cartão e extrato), evidenciando o vínculo contratual.
5. A apelante não apresentou qualquer prova de pagamento ou impugnação administrativa do débito, tampouco demonstrou a inexistência da dívida.
6. A inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do legítimo exercício de direito da credora, diante do inadimplemento contratual.
7. A existência de inscrição preexistente em desfavor da autora, não impugnada, afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento contratual devidamente comprovado. 2. A existência de inscrição pretérita não impugnada afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC, art. 927
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.125596-1/001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8041537-16.2023.8.05.0001
, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de S
alvador
, em que figuram como Apelante

ANA TERESA ALVES DO ROSARIO DE SOUZA
e

Apelado
BANCO C6 S.A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso.

Sala das Sessões 18 de junho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator